Tribunal: TJES
Processo: 5011608-37.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-37.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VACATIO LEGIS. NATUREZA JURÍDICA DO PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência Cível suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE em face do JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, em razão de declínio de competência para processar e julgar Execução Individual de Sentença Coletiva, com base na interpretação sobre a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, consequentemente, a forma de contagem, para fixar a competência para o processamento da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza eminentemente regulamentar e administrativa, pois dispõe sobre organização judiciária, alterando a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

2. O prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do referido ato normativo configura um período de
vacatio legis
, destinado à adaptação para que a norma passe a produzir efeitos gerais e abstratos, e não um prazo para a prática de ato processual.

3. A contagem de prazos em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, restringe-se aos atos praticados no curso de um processo judicial, não se aplicando à vigência de atos normativos, matéria de direito intertemporal.

4. A legislação aplicável à contagem do prazo de vacância, por analogia, é a Lei Complementar nº 95/1998, que em seu art. 8º, § 1º, estabelece a contagem em dias corridos, com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo.

5. O Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, com prazo de vacância de 30 (trinta) dias corridos, passou a viger em 13 de abril de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.
Tese de julgamento:

1. O prazo estipulado em ato normativo de Tribunal de Justiça, que versa sobre alteração de organização judiciária e competência, tem natureza de
vacatio legis
, não se confundindo com prazo processual.

2. A contagem do período de
vacatio legis
de ato normativo administrativo deve ocorrer em dias corridos, por aplicação analógica do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, afastando-se a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo TJES n.º 82/2025, art. 16; Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da
ação de execução individual de sentença coletiva nº 5014841-92.2025.8.08.0048 ajuizada por NILZA RODRIGUES DA VITÓRIA em face do MUNICÍPIO DA SERRA.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, que se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra. A decisão fundamentou-se no Ato Normativo TJES n.º 82/2025, o qual alterou a competência funcional das Varas da Fazenda Pública de Serra, argumentando que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do referido ato deveria ser contado em dias úteis, por possuir natureza processual.
Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, que o prazo previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025 refere-se a período de vacatio legis de norma administrativa, devendo ser contado em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998. Defendeu que, dessa forma, a norma já estaria em vigor quando da distribuição da ação, tornando o Juízo suscitado competente para o julgamento do feito.
Pela decisão id. 15104338, designou-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 5007772-56.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que declinou da competência para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º
5014841-92.2025.8.08.0048.
Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, consequentemente, a sua forma de contagem, para fixar a competência para o processamento da demanda originária.

Pois bem.

O cerne da questão reside na interpretação do artigo 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, que estabelece: "
este ato entra em vigor no prazo de 30 dias
".

O Juízo suscitado entende que o prazo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o Juízo suscitante argumenta que se trata de vacatio legis de ato normativo de caráter administrativo, cuja contagem deve se dar em dias corridos.

Sem maiores delongas, tem-se que a razão está com o Juízo suscitante.

O Ato Normativo nº 82/2025, editado no exercício da função administrativa do Tribunal de Justiça, tem natureza eminentemente regulamentar, pois dispõe sobre a organização judiciária, alterando a competência funcional e a denominação das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

O prazo estipulado em seu art. 16 não se refere à prática de um ato processual pelas partes ou pelo juiz dentro de um processo específico, mas sim ao período de adaptação para que a própria norma passe a produzir seus efeitos gerais e abstratos.

Trata-se, portanto, de um clássico período de
vacatio legis.

Como se depreende, a contagem de prazos processuais em dias úteis, prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, é regra restrita aos atos praticados no curso de um processo judicial.

A vigência de uma lei ou de um ato normativo é matéria de direito intertemporal, que não se confunde com a dinâmica interna dos processos.

A legislação aplicável, por analogia, é a Lei Complementar nº 95/1998, que disciplina a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Seu art. 8º, § 1º, estabelece de forma clara a metodologia para a contagem do prazo de vacância:

"Art. 8º

(...)

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral."

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Ato Normativo nº 82/2025 foi publicado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025 (sexta-feira).

Aplicando a regra da Lei Complementar nº 95/1998, a contagem de 30 (trinta) dias corridos, incluindo o dia da publicação, encerraria em 12 de abril de 2025 (sábado).

Consequentemente, o ato normativo passou a viger no dia subsequente, 13 de abril de 2025 (domingo).

Ademais, a ação originária foi distribuída em 05 de maio de 2025, data em que o Ato Normativo nº 82/2025 já estava em pleno vigor há mais de um mês.

Portanto, correta a distribuição original do presente processo para a 2ª Vara da Fazenda Pública, já que já estava em vigor a nova regra e, por conseguinte, suspensa a remessa de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Nesse contexto, a declaração de competência do Juízo suscitado é medida que se impõe, na medida em que a distribuição da ação originária ocorreu quando já vigente a norma que lhe atribuiu a competência para receber os novos feitos da Fazenda Pública na Comarca da Serra.

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, ora suscitado, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.